Tribunal: TJSP
Processo: 1500334-83.2018.8.26.0145
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Fauna
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500334-83.2018.8.26.0145, da Comarca de Conchas, em que é apelante ADEMIR
CAMPOPIANO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso a fim de absolver ADEMIR CAMPOPIANO da
prática do crime do artigo 48 da Lei no 9.605/98, com fundamento no artigo 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como reduzir a 10 (dez) dias-
multa a pena do delito remanescente. Mantida, no mais, a r. sentença. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500334-83.2018.8.26.0145 -Voto no 39.153
2
Apelação Criminal no. 1500334-83.2018.8.26.0145
Apelante:
Ademir Campopiano
Apelado:
Ministério Público
Comarca:
Conchas
Voto no. 39.153
1. Insurge-se o apelante contra a r. sentença prolatada pela MMa Juíza de
Direito, Dra. Elizabeth Shalders de Oliveira Roxo Nigro, cujo relatório ora se adota,
que o condenou como incurso nos artigos 39 e 48 da Lei no. 9.605/98, na forma do
artigo 69 do Código Penal, às penas de 1 ano e 6 meses de detenção, em regime
aberto, e 10 dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária.
A Defesa, por suas razões, busca o desate absolutório, sustentando
atipicidade e fragilidade probatória. Subsidiariamente, requer desclassificação do
delito do artigo 48 para aquele tipificado no artigo 60, ambos da Lei no 9.605/98,
bem como o reconhecimento da atenuante da confissão.
Devidamente contra-arrazoado o recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500334-83.2018.8.26.0145 -Voto no 39.153
3
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento
do apelo.
É o relatório.
2. Diz a denúncia que o ora apelante “(...) no dia 26 de agosto de 2018, às
14h22min, na Rua João Lemes da Silva, Bairro Santana, área rural, nesta cidade e comarca
de Conchas, ADEMIR CAMPOPIANO, qualificado a fls. 70, cortou 105 (cento e cinco)
árvores nativas em floresta considerada de preservação permanente, sem permissão da
autoridade competente. Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 26
de agosto de 2018, às 14h22min, na Rua João Lemes da Silva, Bairro Santana, área rural,
nesta cidade e comarca de Conchas, ADEMIR CAMPOPIANO, qualificado a fls. 70,
impediu e dificultou a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação.
Segundo se apurou, o denunciado ADEMIR é proprietário de um imóvel rural situado no
Bairro Santana, nesta Comarca e, nas circunstâncias acima descritas, determinou e efetuou
o corte, mediante utilização de machado ou outro instrumento, de 105 (cento e cinco)
árvores nativas, de espécies diversas, em área e floresta considerada de preservação
permanente, sem permissão da autoridade competente. Ainda, o denunciado ADEMIR
também impediu e dificultou a regeneração natural de florestas e demais formas de
vegetação, eis que realizou um barramento de aproximadamente dez metros e aposição de
manilhas, fatos esses também ocorridos em área de preservação permanente. Ocorre que
policiais militares ambientais estiveram no local e lavraram a ocorrência, constatando que o
corte foi realizado em área de preservação permanente, o mesmo ocorrendo com o
barramento e a aposição das manilhas. O laudo pericial constatou que o corte da árvore
ocorreu em área de preservação permanente (fls. 26).”
Adota-se, de início, a cuidadosa reprodução, feita na r. sentença, de toda a
prova oral produzida durante a instrução criminal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500334-83.2018.8.26.0145 -Voto no 39.153
4
A materialidade está demonstrada por meio de boletim de ocorrência,
laudos periciais e prova oral.
A autoria delitiva é igualmente certa.
O acusado, em Juízo, disse que adquiriu a propriedade há três anos e nela
construiu uma barragem, para acesso da caminhonete à granja de corte de frango.
Fez a barragem, mas não tinha água. Há uma represa na parte de cima, mas não tem
nascente. Quando chove, a água desce para a represa e vai embora. No outro dia, já
está seco. Não há curso de água natural sem chuva. Não fez obras para dificultar a
regeneração; somente a passagem.
A testemunha Claudimir Floglia, policial militar ambiental, em Juízo, narrou
que um transeunte abordou a equipe e informou que estava ocorrendo uma
degradação, pois o proprietário estava mexendo no curso do rio. Na propriedade,
encontraram um curso d'água onde havia sido feito um barramento de concreto. A
área era de preservação permanente, e ali constataram o corte de 105 árvores
nativas e a presença de equinos. Dentro da propriedade passa um rio e uma
nascente. Não tinha chovido nos dias anteriores. Foi possível identificar o curso
d'água, que é perene.
O policial militar ambiental Carlos Roberto, em Juízo, igualmente
confirmou a existência de barramento no curso de um rio, o corte de 105 árvores
nativas, o pisoteio de equinos. O local era um mata e as árvores foram cortadas.
Segundo proprietários de sítios com quem conversaram, a água é continua. Na
estiagem, às vezes, diminui; na época de chuvas aumenta. O réu cortou as árvores
para fazer a barragem.
Do mesmo modo depôs o policial militar ambiental Leonardo Munici,
confirmando que o curso d'água que passava no sítio do acusado estava barrado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500334-83.2018.8.26.0145 -Voto no 39.153
5
com terra e manilhas, impedindo o fluxo d'água. Verificaram a supressão de 105
árvores nativas e a presença de dois cavalos, que estavam pisoteando a área e
comendo vegetação nativa. O rio passava na propriedade do acusado e nas demais,
abaixo. Não poderia ter se equivocado quanto ao curso d'água, porque relatado por
um cidadão que naquele momento de estiagem ele estava com menos vazão, mas
ele corre normalmente, até aquele ponto onde foi barrado. Na estiagem, fica com
menos água. O barramento impedia a regeneração da área. Por fim, ao responder
pergunta da Defesa, disse que curso d'água era efêmero.
A testemunha José Haroldo narrou que havia no local curso d'água somente
quando chovia. O réu fez um aterro para dar passagem para o outro lado e foi
multado pelos policiais ambientais. Foram cortadas algumas árvores para fazer a
barragem. Não havia água, era seco; somente quando chovia, passava água de
chuva.
Por fim, a testemunha Luís Fernando afirmou que no sítio do réu havia uma
represa grande, e que a água “escorria”. Na ausência de chuva, ficava bem mais
baixo, mas ainda tinha água. Não viu o corte de árvores no local, nem que as obras
tenham impedido ou dificultado a regeneração. Ao responder as perguntas da
Defesa, afirmou que se tratava de um rio formado pela água da chuva; “quando vem
água, fica lá. É água de chuva. Acredita que seja um rio, que a água faz, da chuva.”.
A par da prova oral, juntaram-se o laudo pericial de fls. 29/34 e informação
técnica complementar de fls. 217/220, bem como estudo ambiental trazido à colação
pela Defesa do acusado.
Eis os elementos coligidos.
De modo principal, sustenta a Defesa a atipicidade da conduta, pois,
cuidando-se de curso d'água efêmero, não se tratava de área qualificada como de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500334-83.2018.8.26.0145 -Voto no 39.153
6
preservação permanente, nos termos do artigo 4o da Lei no 12.651/12, que reza:
“Art. 4o Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou
urbanas, para os efeitos desta Lei:
I - as faixas marginais de qualquer curso d'água natural perene e intermitente,
excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de:”
(g.n.).
Pois bem.
Em que pese o empenho da combativa Defesa, a prova pericial oficial
comprovou que a área onde ocorreu o corte de 105 árvores nativas em floresta era
de preservação permanente.
De fato, apontou a existência de um curso d'água com largura menor que 10
metros, cruzando toda a propriedade, onde havia uma barragem artificial
construída com acúmulo de terra vinda de outra parte da propriedade, e que na
faixa marginal, a menos de 30 metros de distância do curso d'água, foi constatado o
corte, com instrumento similar a machado, de diversas árvores nativas. Em área
adjacente, sem nenhuma vedação em relação ao curso d ́água, havia a vegetação
nativa rasteira gramínea (branquiária) em fase de regeneração. Quando dos exames,
não havia animais soltos nessa área; entretanto foi observada a presença de fezes
compatíveis com animais de grande porte. (cf. fls. 30/1).
A seu turno, a informação técnica complementar apontou o que segue:
“Em consulta ao Boletim de Ocorrência 27082018003471, verificou-se que se trata
de área de preservação permanente, sendo relatado o Tipo de área vistoriada como sendo:
áreas especialmente protegidas área de preservação permanente faixa marginal de curso d
água perene e/ou intermitente curso d água menos de 10 metros - 30 metros , e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500334-83.2018.8.26.0145 -Voto no 39.153
7
autoridade policial detalha em seu relato que ...existe um barramento de um curso d água,
com manilhas para sua vazão e prosseguindo o curso d água intermitente com dois metros
de largura e atravessando toda propriedade, com isso tratando-se de uma área de preservação
permanente conforme o artigo 4o inciso I da lei 12.651/12. Ainda, em consulta aos autos,
consta o Laudo 421825/2018 da Equipe de Perícias Criminalísticas de Botucatu
(Superintendência da Polícia Técnico Científica), que afirma que havia curso d água com
largura menor que 10m (dez metros) que cruzava toda a propriedade e que em sua faixa
marginal foi constatado o corte de árvores e presença de fezes compatíveis com animais de
grande porte. Em consulta ao SIGAM (Sistema Integrado de Gestão Ambiental) e DataGeo
(infraestrutura de dados espaciais ambientais do Estado de São Paulo), utilizando-se como
camada as Cartas do IGC em escala 1:10.000 (levantamento topográfico oficial do Estado de
São Paulo), verificou-se a delimitação de rio intermitente, conforme figura 1. Ao se observar
as Cartas do IGC mais recentes, cuja escala é 1:25.000, sobre ortofotos Emplasa, verifica-se a
existência do barramento e o curso d água intermitente identificados em campo pela Polícia
Militar Ambiental e pela Equipe de Perícias Criminalísticas de Botucatu (Superintendência
da Polícia Técnico Científica), conforme apontado na figura 3. Imagens de satélite obtidas
através do software Google Earth também corroboram com sua existência, uma vez que em
diferentes datas, é possível observar caminho na vegetação que pode indicar curso d água no
meio da vegetação (figura 2). Portanto, através dessas imagens, a área do dano está inserida
em Área de Preservação Permanente, pois de acordo com a Lei No 12.651, de 25 de maio de
2012, capítulo II, são consideradas como Área de Preservação Permanente, em zonas rurais
ou urbanas, as faixas marginais de qualquer curso d água natural perene ou intermitente.
Complementarmente, ao se consultar o Cadastro Ambiental Rural do imóvel da área em
questão (CAR no 35405070342470) no SiCAR-SP em 15/05/2020, consta curso d água
declarado com largura média de 8 metros no local descrito como sendo a área do dano
ambiental (figura 3). Destaca-se que os dados informados neste cadastro são de
responsabilidade do proprietário ou possuidor rural. Ou seja, o proprietário ou seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500334-83.2018.8.26.0145 -Voto no 39.153
8
representante legal declarou a existência de um curso d água no local em questão. Além
disso, em Ata da Sessão do Atendimento Ambiental realizada em 06/02/2019, assinada pelo
autuado, este não questionou a infração e firmou Termo de Compromisso de Recuperação
Ambiental (TCRA) 293914, que já aguarda o segundo relatório de monitoramento.” (fls.
217/8).
E concluiu: “(...) Com base em vistoria remota em consulta aos levantamentos
topográficos oficiais do Estado de São Paulo, ortofotos e imagens de satélite, conclui-se pela
existência de curso d água intermitente, que gera Área de Preservação Permanente nos
termos do Inciso I, do Artigo 4o da Lei 12.651/2012. Tal fato é corroborado pelas vistorias
em campo da Polícia Militar Ambiental e pela Equipe de Perícias Criminalísticas de
Botucatu (Superintendência da Polícia Técnico ientífica), bem como pela declaração do
próprio proprietário do imóvel (autuado) ou seu representante legal no Cadastro Ambiental
Rural (CAR) da propriedade.” (fl. 220).
Assim, em que pese o estudo ambiental coligido pela nobre Defesa, no qual
se afirma que “(...) o vale seco com a presença de vegetação se faz para o escoamento
concentrado das águas pluviais provenientes a montante. Sendo assim, um Curso D'Água
Efêmero” (fl. 180), é certo que a perícia oficial apontou a existência de curso d'água
intermitente, o que qualifica o local como Área de Preservação Permanente, nos
termos do Inciso I, do Artigo 4o da Lei 12.651/2012.
De ver-se que, ainda, que realizada por meio de vistoria remota, é certo que
a informação técnica complementar teve base em levantamentos topográficos
oficias deste Estado, ortofotos e imagens de satélites, sendo possível concluir pela
existência de curso d'água intermitente, que gera a Área de Preservação
Permanente. Ademais, conforme se apontou, tal constatação é corroborada “(...)
pelas vistorias em campo da Polícia Militar Ambiental e pela Equipe de Perícias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500334-83.2018.8.26.0145 -Voto no 39.153
9
Criminalísticas de Botucatu (Superintendência da Polícia Técnico Científica), bem como
pela declaração do próprio proprietário do imóvel (autuado) ou seu representante legal no
Cadastro Ambiental Rural (CAR) da propriedade.” (fl. 220).
No tocante à prova oral, de ver-se que, embora os policiais militares
ambientais Leonardo Munici e Carlos Roberto tenham afirmado que o curso d'água
era efêmero, por outro lado Claudimir Foglia disse que se tratava de curso de água
perene.
De ver-se que a própria testemunha Luís Fernando, arrolada pela Defesa,
asseverou que “quando não chove, ele fica mais baixo, mas ainda tem água”.
Em verdade, ao que se depreende dos depoimentos dessas testemunhas,
referiam-se elas, em verdade, a curso de água intermitente, com diminuição da
vazão nas épocas de estiagem, tal como apontou a prova técnica.
Assim, não há falar-se, quanto ao crime do artigo 39 da Lei no 9.605/98, em
absolvição, quer por atipicidade da conduta, quer ainda por insuficiência
probatória.
Por outro lado, o crime do artigo 48 do mesmo diploma legal não restou
suficientemente demonstrado.
O laudo pericial de fls. 29/34 apontou que em “área adjacente, sem
nenhuma vedação em relação ao curso d'água, havia a presença de vegetação nativa
rasteira gramínea (branquiária) em fase de regeneração” (fl. 31).
De ver-se que o crime em questão se configura por meio da conduta que
impede ou dificulta a regeneração natural de floresta e demais formas de vegetação.
Tal comportamento, por meio do laudo pericial ou do estudo técnico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500334-83.2018.8.26.0145 -Voto no 39.153
10
complementar, não é possível afirmar tenha ocorrido.
Por outro lado, a própria construção da barragem no curso d ́água não pode
ser entendida como ato que impedia ou dificultava a regeneração natural de floresta
e demais formas de vegetação, pois não amparada pela prova pericial.
Forçoso é reconhecer que há fundada dúvida acerca da configuração desse
crime, obrando esta em favor do non liquet.
3. Passa-se ao exame da pena.
Cumpre lembrar que as penas cominadas no preceito secundário do tipo legal que
define o crime do artigo 39 da Lei no 9.605/98 são alternativas ou cumulativas: detenção de 1
a 3 anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.
Aplicou a r. sentença, entretanto, pena privativa de liberdade no mínimo legal, sem
justificar o porquê da não incidência da benévola sanção pecuniária.
Assim, não valoradas negativamente em primeiro grau as circunstâncias judiciais,
aplico a pena de 10 dias-multa.
4. Isto posto, pelo meu voto, dá-se parcial provimento ao recurso a fim de
absolver ADEMIR CAMPOPIANO da prática do crime do artigo 48 da Lei no
9.605/98, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
bem como reduzir a 10 (dez) dias-multa a pena do delito remanescente. Mantida,
no mais, a r. sentença.
HERMANN HERSCHANDER
DESEMBARGADOR